Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PRISCILA ALVES RODRIGUES DESPACHO Em vista da informação prestada pelo Juízo de origem, no sentido de que reconsiderou a decisão impugnada via Agravo de Instrumento, intime-se o agravante para que esclareça sobre o seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator